Tribunal: TJDFT
Processo: 0008467-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vício não verificado no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve contradição no julgado.
Embargos de declaração providos parcialmente somente para corrigir erro material do acórdão da apelação criminal, sem alterar o resultado do julgamento.